Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-57.2021.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-57.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOISES RIBEIRO - CPF: 572.124.491-72 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), WANESSA MAGNUSSON DE SOUSA - CPF: 267.845.248-45 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO
– DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO POR PRAZO EXCESSIVO – DEMORA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO PELA DESÍDIA – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp nº 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa.

2. Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada, em 16/04/2020, o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária, visto que só emitiu a Carta de Anuência em 05/07/2021.

3. Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

4. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado.

5. Sabe-se que o
s consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício.

6. É cediço que
na indenização por Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1006340-57.2021.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
Moisés Ribeiro,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a liminar que determinou o cancelamento do protesto realizado em face do Apelado, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, em razão da sucumbência mínima do Apelado, condenou apenas a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que o protesto em nome do Apelado foi baixado em 23/01/2021, que não houve qualquer falha na prestação dos serviços e que não praticou ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

Sustenta que, nos termos do que preceitua o art. 26 da Lei
9.492/97, não recai sobre o credor a responsabilidade de providenciar a baixa do protesto.

Assevera que forneceu ao Apelado a carta de anuência, a fim de que pudesse solicitar a baixa do protesto junto ao Tabelionato e, na intenção de comprovar sua alegação, apresenta o
print
das declarações de quitação de débitos, referentes aos consórcios nºs. 39185 e 94226, emitidas em 05/07/2021.

Destaca que forneceu as cartas ao Apelado antes do ajuizamento da ação (07/07/2021) e, portanto, não há elementos que configurem sua responsabilização para indenizar o Apelado por dano moral.

Ainda, caso não seja esse o entendimento desta Corte, pugna pela redução do valor arbitrado, pois entende como desarrazoado e desproporcional o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizado.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, se mantida, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no Id 11994069 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Moisés Ribeiro
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., visando a baixa de protesto realizado pela empresa em seu nome, bem como indenização por danos morais.

Aduziu que celebrou 02 (dois) contratos de consórcio com a Apelante: 1) Grupo 39185 – cota 19 – referente a uma moto CB 500; e 2) Grupo 34226 – cota 436 – referente a uma moto XRE 300.

Narrou que, em razão de um momento de dificuldade financeira, ficou inadimplente com o consórcio do Grupo 39185 – corta 19, o que ensejou o protesto de seu CPF, em 11/11/2019, pelo débito no valor de R$ 7.707,73 (sete mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos).

Esclareceu que, em
16/04/2020
, pagou para quitação do consórcio o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em decorrência de um acordo celebrado com a empresa de cobrança Nelson Paschoalotto, inscrita no CNPJ sob o nº 05.500.934/0001-06, preposta da Apelada.

Asseverou que até o momento do ajuizamento da ação
(07/07/2021)
, a Apelada não havia emitido a carta de anuência e enviado ao Cartório para o procedimento de baixa do protesto.

A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de Id 119994018, e o cumprimento comprovado nos autos (Id 11994024).

Em sua defesa, a Apelante alegou que a obrigação de proceder à baixa do protesto incumbe ao devedor e não à empresa credora e, por isso, não há que falar em prática de ato ilícito, tampouco em obrigação de indenizar.

Apresentada a réplica, o Juiz oportunizou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando-as. Ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar o feito, o Juiz Singular condenou a Apelante a indenizar o Apelado por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do evento danoso
. Ainda, condenou apenas a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Administradora de Consórcios recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno de saber se houve responsabilidade ou não da Apelante pela manutenção do protesto em nome do Apelado por mais de 01 (um) ano após a quitação da dívida.

Nos termos do art. 26, § 1º, da Lei 9.492/97:
“o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por
qualquer interessado,
mediante
apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada”
, sendo que, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento da dívida protestada, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Assim, é dever do interessado, no caso o Apelado, adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou demora na entrega da documentação solicitada pelo interessado.

Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada em 16/04/2020, o protesto permaneceu ativo por tempo excessivo, em evidente negligência da empresa Apelante, visto que o Apelado entrou várias vezes em contato para solucionar a situação e o documento necessário para a baixa do protesto não lhe foi entregue, tanto que a declaração de anuência foi emitida somente em
05/07/2021
, como a própria Apelante informou em suas razões de recurso, porém, decorrido mais de 01 (um) ano da quitação do débito.

Tal atraso reputa-se abusivo, mormente porque o débito foi adimplido mediante acordo e a Apelante estava ciente da quitação. Além disso, o Apelado entrou em contato para solicitar providências para baixa do protesto e somente conseguiu o documento necessário passado mais de

01 (um) ano do pagamento da dívida.

Sabe-se que sem a respectiva carta de anuência, o devedor não consegue êxito junto ao Tabelionato, ainda, que solicite a baixa e apresente o comprovante de pagamento da dívida.

Neste contexto, a conduta da Apelante quanto à demora na entrega da carta de quitação ou carta de anuência, com a consequente manutenção do protesto, revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade
in re ipsa
, nos termos do art. 14 do CDC.

Ressalto que, embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp nº 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que a carta de anuência é necessária para a baixa, de modo que, na hipótese, está configurada a responsabilidade da Recorrente e a consequente configuração do dever de indenizar os danos morais, assim como reconhecido na sentença objurgada.

Com efeito, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na espécie, ante as circunstâncias do caso concreto, o simples fato de constar o nome do Apelado em cadastro de consumidor inadimplente após a quitação, por si só, já enseja dano de ordem subjetiva, ante a publicidade daquela informação.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANTENÇA DO PROTESTO, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - CANCELAMENTO DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE - ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA - CREDOR QUE NÃO FORNECE OS COMPROVANTES DEVIDOS AO DEVEDOR, A TEMPO E MODO -
ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC/15 - DANO MORAL "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. Para o cancelamento do registro de protesto é preciso que se apresente declaração de anuência do credor.
Afirmando o autor que não recebeu a carta de anuência, a tempo e modo, compete ao Réu, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, por seu turno, comprovar a respectiva entrega, em tempo razoável.
Comprovado, nos autos que a manutenção do protesto, mesmo após o pagamento da dívida, extrapolou o mero aborrecimento, configura ato ilícito, que enseja o dever de reparação. O dano moral, neste caso, existe "in re ipsa", ou seja, para sua configuração basta a prova da ocorrência do fato ofensivo, em razão da demora do credor na emissão da carta de anuência.
(TJMG. RAC: 1.0261.16.014136-0/001. Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível. Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho. Julgamento: 17/05/2018. Publicação: 25/05/2018). Sem destaque no original.

Vale destacar que o dano moral é caracterizado pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-o na esfera íntima da moralidade e afetividade, causando-lhe constrangimentos.

A situação vivenciada pelo Apelado não pode ser caracterizada como mero aborrecimento, de modo que a reparação é medida que se impõe.

Quanto ao reconhecimento do dever de indenizar em circunstâncias como as deste caso concreto, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA NECESSÁRIA AO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
No mérito, os elementos dos autos dão suporte à tese do autor que postula a condenação do banco réu por danos extrapatrimoniais.
Paga a dívida, surge a obrigação de o credor fornecer carta de anuência.
Demonstrado, in casu, o requerimento administrativo do autor solicitando o documento à instituição financeira. O demandado não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Manutenção indevida do protesto. Dano moral configurado. O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento por dano moral. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem no percentual de 1% ao mês, a contar da citação. Quanto a correção monetária, ausência de interesse recursal. Honorários advocatícios majorados, ante as diretrizes do art. 85 do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR. UNÂNIME.

(TJRS. RAC: 70083556316. Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível. Relatora: Elisabete Correa Hoeveler. Julgamento: 05/03/2020. Publicação: 11/03/2020). Sem destaque no original.

Destaco, ainda, que outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– FALTA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO CRIVO DO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Cabe ao credor, após a quitação da dívida, entregar carta de anuência ao devedor para que este providencie a baixa do protesto”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1424128/DF – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 18/02/2014, DJe 28/02/2014).
(TJMT. RAC: 10019577120168110003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: João Ferreira Filho. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: 18/02/2019). Sem destaque no original.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
DÍVIDA QUITADA
– DÍVIDA INEXISTENTE –
NÃO ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PELO CREDOR – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Restando incontroversa a quitação da dívida entre as partes, a declaração de inexistência de débito referente ao contrato sub judice é medida que se impõe.
A recusa do credor em fornecer a documentação necessária para que o devedor possa efetuar a baixa do protesto, mantendo indevidamente a inscrição apontamento em seu nome após a regular quitação da dívida, gera direito à reparação por dano moral, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.
(TJMT. RAC: 00195594620148110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Privado. Relator: Marcio Aparecido Guedes. Julgamento: 11/04/2018. Data de Publicação: 18/04/2018). Sem destaque no original.

Logo, não assiste razão à Apelante, pois correto e de acordo com a jurisprudência pátria o reconhecimento do dever de indenizar definido pelo Juiz Sentenciante, não existindo razão plausível para reforma da sentença nesse ponto.

De outro giro, no que se refere ao
quantum
fixado, tenho que a razão acompanha o Apelante, pois não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor para reparação do dano moral, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor protestado,
R$ 7.707,73 (sete mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos), a demora de mais de 01 (um) ano para providenciar o documento necessário para baixa do protesto
, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como desempregado, e a situação econômica da Recorrente, tenho que a reparação no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor atende ao caso em exame.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada nos autos que se refere aos consectários legais, pois o Juiz
a quo
, ao definir sobre a atualização do valor de indenização arbitrado mencionou:
“[...] que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, adentro na questão para consignar que, como se trata de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, sabe-se que os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Sendo essa a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Portanto, retifico a sentença para constar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reduzo o valor da indenização por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, de ofício, retifico o termo inicial de incidência dos juros de mora que deverá ser
desde a citação
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022